Tribunal: TJSP
Processo: 2080145-43.2022.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
r com normas gerais. Entendimento consolidado pelo c. STF, na ADI 5.464/DF e em repercussão geral (RE 1.287.019, Tema 1.093). Necessidade de observância do princípio da anterioridade, geral e nonagesimal, previsto no art. 150, III, "b" e "c", da CF, pois, antes da LC 190/2022, publicada no DOU em 5/1/2022, não havia lei complementar regulamentando o DIFAL. Ao estabelecer as normas gerais e definir a forma de cálculo do ICMS, a LC 190/2022 possibilitou a cobrança do diferencial de alíquota, acarretando a majoração indireta do imposto. Mesmo que a Lei Estadual 17.470, de 13 de dezembro de 2021, tenha observado expressamente o princípio da anterioridade nonagesimal (art. 4o), somente produzirá efeitos após a lei complementar federal ser plenamente eficaz, a partir do exercício de 2023.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
(TJSP; Agravo Interno Cível 2080145-43.2022.8.26.0000; Relator (a): Alves Braga Junior; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 9a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 06/06/2022; Data de Registro: 07/06/2022)

Classe/Assunto:

Agravo Interno Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Alves Braga Junior

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

06/06/2022

Data de publicação:

07/06/2022

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. DIFAL. ANTERIORIDADE. A cobrança da Diferença de Alíquotas do ICMS - DIFAL, nas operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, introduzido pela EC 87/2015, pressupõe edição de lei complementar com normas gerais. Entendimento consolidado pelo c. STF, na ADI 5.464/DF e em repercussão geral (RE 1.287.019, Tema

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. DIFAL. ANTERIORIDADE. A cobrança da Diferença de Alíquotas do ICMS - DIFAL, nas operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, introduzido pela EC 87/2015, pressupõe edição de lei complementar com normas gerais. Entendimento consolidado pelo c. STF, na ADI 5.464/DF e em repercussão geral (RE 1.287.019, Tema 1.093). Necessidade de observância do princípio da anterioridade, geral e nonagesimal, previsto no art. 150, III, "b" e "c", da CF, pois, antes da LC 190/2022, publicada no DOU em 5/1/2022, não havia lei complementar regulamentando o DIFAL. Ao estabelecer as normas gerais e definir a forma de cálculo do ICMS, a LC 190/2022 possibilitou a cobrança do diferencial de alíquota, acarretando a majoração indireta do imposto. Mesmo que a Lei Estadual 17.470, de 13 de dezembro de 2021, tenha observado expressamente o princípio da anterioridade nonagesimal (art. 4o), somente produzirá efeitos após a lei complementar federal ser plenamente eficaz, a partir do exercício de 2023.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.